Tribunal: TJDFT
Processo: 0747729-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747729-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SRIA QI 31 LOTE 07 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JOSÉ SILVA RODRIGUES (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706777-43.2023.8.07.0014, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RENATO DE SÁ JR, determinou à executada o pagamento de R$ 1.089,43 no prazo de 15 dias, mesmo após o deferimento da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 242594143 na origem): “O exequente requer o indeferimento da gratuidade de justiça à executada, sob o argumento de que o deferimento do benefício não produz efeitos retroativos, bem como requer sua intimação para complementar o pagamento no valor de R$ 1.089,43. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido à executada pela decisão de ID no 219829905, na primeira manifestação de seu patrono nos autos, após a homologação de acordo noticiada pelo próprio exequente. Desde então, o exequente apresentou outras manifestações sem se insurgir contra tal deferimento. Ademais, conforme comprovante de benefício previdenciário juntado no ID no 219551207, a executada aufere rendimento líquido de R$ 1.791,89. Nesse contexto, o fato de ser proprietária de imóvel utilizado como residência não é suficiente para presumir capacidade financeira para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, considerando-se os demais encargos ordinários que possui (como condomínio, energia elétrica, alimentação e tributos). Dessa forma, mantenho o benefício da gratuidade de justiça deferido à executada. Saliento, contudo, que os efeitos não são retroativos, como defendido pelo credor. No mais, intime-se a executada, via DJEN, conforme requerido pelo exequente, para complementar o pagamento no valor de R$ 1.089,43, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de medidas constritivas. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, intime-se o exequente para indicar bens da executada passíveis de penhora, no prazo legal, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.” A ora recorrente opôs dois embargos de declaração que foram rejeitados (IDs 250478410 e 252269489 na origem). Interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 77898844), defende que a decisão agravada é contraditória e obscura, pois exige o pagamento de honorários sucumbenciais referentes a período posterior ao deferimento da gratuidade de justiça, contrariando o artigo 98, § 1o, inciso VI, e § 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o acordo extrajudicial celebrado em 12/12/2024 delimitou expressamente o objeto da transação às taxas condominiais dos meses de abril a dezembro de 2024, com cláusula de quitação restrita a esse período, não havendo previsão de incidência de honorários contratuais sobre cotas de 2025. Afirma que os honorários contratuais já foram pagos antecipadamente no valor de R$ 2.244,00, equivalentes a 16,67% do total transacionado, e que a nova exigência de honorários sobre o mesmo débito configura bis in idem, violando os princípios da proporcionalidade, boa-fé (artigos 113 e 422, Código Civil) e vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884, Código Civil). Pontua que a manutenção da ordem de pagamento sob pena de medidas constritivas pode causar dano grave e de difícil reparação, atingindo verba alimentar de pessoa idosa e aposentada, o que justifica a concessão de efeito suspensivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo (artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil). No mérito, pleiteia o afastamento da cobrança de custas e honorários de sucumbência referentes a atos posteriores à concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da limitação dos honorários contratuais ao objeto transacionado (abril a dezembro de 2024), a vedação à incidência cumulativa de novos honorários sobre o mesmo débito já onerado por honorários contratuais pagos antecipadamente. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Impõe-se, inicialmente, proceder a uma breve síntese dos atos processuais na origem. Após recebida a petição inicial (ID 171290751), o exequente requereu a homologação judicial de acordo entre as partes (IDs 171832020 e ss.), o que foi deferido pelo juízo singular em 14/09/2023 (ID 171860681). Por meio de petição, o condomínio informou o juízo da inadimplência da requerida em 14/02/2024 (ID 186828271). O feito prosseguiu conforme decisão, que deferiu medidas constritivas (ID 192334847). Após diversos atos processuais, inclusive o levantamento de quantias bloqueadas, em 02/12/2024, a executada peticionou pela sua habilitação nos autos e pela concessão da gratuidade de justiça (IDs 219444447 e ss.). A benesse foi deferida em 06/12/2024 (ID 219829905). Apresentado novo acordo extrajudicial (IDs 220710137 e ss.) que foi homologado com a suspensão do feito (ID 220721094). Em 07/07/2025, o exequente peticionou informando que houve reiteração na inadimplência (IDs 241862361 e ss.). Por sua vez, a requerida peticionou pelo reconhecimento da quitação da dívida (IDs 241931791 e ss.). A decisão de 09/07/2025 determinou o levantamento das quantias bloqueadas e a manifestação do condomínio sobre a eventual quitação (ID 242211110). Por meio de petição (ID 242381099), o condomínio informou que a dívida atualizada perfazia R$ 10.935,58 e a executada fez um depósito judicial de R$ 9.846,15, de modo que restavam R$ 1.089,43 a serem quitados. Sobreveio a decisão recorrida de ID 242594143. Assim, compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante anuiu ao acordo extrajudicial, que foi homologado, em que estavam previstos honorários processuais e convencionais. Deve-se ponderar que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Contudo, na hipótese concreta, deve-se observar que a condenação de honorários foi determinada por acordo homologado antes de ser concedida a gratuidade de justiça. Embora a questão precise ser analisada com maior profundidade no julgamento pelo colegiado, é mister concluir, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. Com efeito, a despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado a qualquer tempo, não tem efeito retroativo para alcançar atos já praticados ou tornar insubsistente a condenação imposta na sentença, operando os efeitos de sua concessão para o futuro. Confira-se, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1828060 RN 2019/0210268-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 12614 DF 2017/0329502-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/11/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) Desse modo, em juízo perfunctório, conclui-se que a concessão da gratuidade de justiça não terá, ao que tudo indica, efeito retroativo. Desse modo, vislumbro que a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não restou comprovada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora